Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715564-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FRANCISCO LASMAR NOBRE e JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE, contra decisão ID 59433833, que rejeitou os embargos de declaração do agravante RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA. Em suas razões recursais, os embargantes alegam haver contradição na decisão, requerendo o acolhimento do recurso, objetivando a revogação da tutela recursal concedida ao embargado nos autos do agravo de instrumento no 0704509-24.2024.8.07.000. Sustentam que é indevido o bloqueio da quantia de R$ 2.500,00. Aduzem que a parcela correspondente ao valor bloqueado, já foi devidamente paga ao embargado (ID 59945882). Contrarrazões apresentadas (ID 60181621). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, a decisão embargada (ID 59433833) rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 58140208, na qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal requerida pelo embargado. Na hipótese, há evidente descompasso entre as razões dos embargos e o que restou decidido na decisão ID 59433833. Isso porque, o embargante pleiteia a reforma da referida decisão para que seja revogado o deferimento da tutela de urgência. Ocorre que, repita-se, a decisão que os embargantes impugnam não deferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Ao que se observa, a decisão agravada (ID 59433833), pelo qual os ora agravantes pleiteiam a reforma, rejeita os embargos de declaração formulados pelos agravados/embargantes, mantendo, portanto, a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência proferida no ID 58140208. Na verdade, o pedido formulado neste recurso de agravo de instrumento refere-se à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0704509-24.2024.8.07.0000. Naquele recurso, a antecipação de tutela foi concedida, por meio da decisão ID 55688525, para determinar o bloqueio, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do recurso. Note-se que os embargantes postulam a revisão da decisão, em autos diversos. Ocorre que a falta de regularidade formal leva ao não-conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Portanto, o não conhecimento dos embargos, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida no presente agravo, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com base nos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador